Tribunal: TJDFT
Processo: 0729821-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729821-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Oliveira Americo Cavalcante Agravada: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 61732851) interposto por Oliveira Americo Cavalcante contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0724574-37.2024.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente nos autos do processo de origem. A petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça também em grau recursal. Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresentasse comprovantes de renda, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitissem subsidiar o exame da afirmada situação de hipossuficiência econômica (Id. 61773006). O recorrente requereu a dilação do prazo concedido ao argumento de dificuldades na obtenção dos documentos necessários à comprovação da situação de hipossuficiência econômica (Id. 62345842 e Id. 62374348). Foi concedido novo e derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstrasse de modo apropriado a alegada situação de hipossuficiência econômica ou promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, oportunidade em que foi advertido de que não seria concedido novo prazo para a finalidade aludida, bem como de que o descumprimento da ordem judicial resultaria no não conhecimento do recurso. O prazo fixado, no entanto, transcorreu sem que houvesse manifestação da parte recorrente (Id. 62835716). É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que o recorrente, devidamente intimado para que demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência econômica ou promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ela dirigido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. No presente caso o agravante deveria ter comprovado a hipossuficiência ou ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento, o que não ocorreu. A propósito da configuração da deserção nessas hipóteses, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão 1062134, 07136259820178070000, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão 1133897, 20150610110567APC, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator